Tribunal: TJDFT
Processo: 0052363-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052363-36.2016.8.07.0000 RECORRENTE: HAZAEL MARTINS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENABASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF, a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que, para se aplicar o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído, envolvendo um juízo amplo, em que os seguintes requisitos devem ser analisados: [a] mínima ofensividade da conduta; [b] nenhuma periculosidade social da ação; [c] reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e [d] inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Segundo precedentes do STF e do STJ, a análise da incidência do princípio da insignificância deve abranger também a reincidência ou a contumácia do agente, elementos que, apesar de não serem determinantes, devem ser observados. 3. Considerando o valor da res furtiva, que é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerar insignificante a subtração dos produtos indicados, estando ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena final para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição diante da incidência do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal da aplicabilidade do princípio da insignificância, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005